Tribunal: TJDFT
Processo: 0721630-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721630-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: MARCIO NAVES GOBBI EMBARGADO: CELIA REGINA GOMES DE MORAES, PHYTOSTAN DO BRASIL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por MARCIO NAVES GOBBI (ID 72379326) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante/DF (ID 234702450, na origem) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0710279-58.2025.8.07.0001 movida pelo ora Agravante em face de CELIA REGINA GOMES DE MORAES e PHYTOSTAN DO BRASIL LTDA, indeferiu a tutela de urgência. Sobreveio decisão desta Relatoria que indeferiu a antecipação da tutela recursal (ID 73946707). Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer, na qual o ora Agravante objetiva a condenação da Ré CELIA REGINA GOMES DE MORAES à obrigação de proceder à alteração do contrato social da empresa PHYTOSTAN DO BRASIL LTDA e de efetivamente exercer o cargo de administradora a partir de sua eleição. Contudo, em contrarrazões, as Agravadas argumentam que o pedido do Autor está contido no processo de dissolução parcial de sociedade, que tramita junto à Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF (n. 0701424-82.2024.8.07.0015). Naqueles autos de dissolução foi interposto recurso de agravo de instrumento, distribuído à eminente Desembargadora Lucimeire Maria da Silva (AI 0718138-65.2024.8.07.0000). É o relatório. Decido. Em consulta aos autos de n. 0701424-82.2024.8.07.0015, verifiquei que o ora Agravante pretende obter a dissolução parcial da sociedade PHYTOSTAN em face da Agravada CELIA, que, por sua vez, alega não possuir os poderes de administração societária (ID 222453812 do processo n. 0701424-82). Nesse contexto, em que pese a divergência da causa de pedir, há o nítido risco de decisões conflitantes, uma vez que as partes divergem, nos autos de dissolução parcial, sobre a regularidade da alteração contratual que elegeu a Ré CELIA para o cargo de administradora. O Código de Processo Civil, em seu art. 55, § 3o, determina a reunião de processos que, mesmo sem conexão, “possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente”. Acrescento que os autos do AI 0718138-65.2024.8.07.0000 foram distribuídos anteriormente a estes, em 3/05/2024. Com efeito, de acordo com o art. 81 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, tal situação torna preventos o Órgão julgador e o relator. Ante o exposto, determino o retorno dos autos à Secretaria da Turma e subsequente encaminhamento ao Serviço de Autuação e Distribuição, para que o presente recurso seja redistribuído à Sua Excelência, a Desembargadora Lucimeire Maria da Silva ou, na sua eventual ausência (art. 79, § 1o, do RITJDFT), a um dos membros daquele órgão judicial, por força da prevenção do órgão. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de outubro de 2025 15:40:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador